Tribunal: STF
Processo: ARE 1469790
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE FEDERATIVO AO QUAL ENCONTRA-SE VINCULADO O RESPECTIVO TRIBUNAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. AUMENTO DIFERENCIADO. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ART. 94, § 5º. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 37, X, DA CF/88. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10%. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. RECURSO PROVIDO.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso II, e 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal. 



    Aduz, em síntese, que 



    “[o] reajuste conferido aos servidores da Assembleia Legislativa teve como única fonte formal o Ofício 265/91, pois não houve qualquer aprovação pela Mesa Diretora acerca da matéria, que não foi sequer discutida, e muito menos, posta em votação, sendo apenas informado aos pares da Mesa Diretora de que seria implementado o reajuste nos índices estipulados na tabela, tabela esta que compôs o Ofício nº 265/91, o que evidencia patente lesão ao princípio da legalidade.” 



    Defende, ainda, que é 



    “[m]anifestamente inadmissível o acolhimento da pretensão dos Autores, que, de forma aparentemente singela, pretendem subverter toda a ordem constitucional existente ao requerer, subliminarmente que o Judiciário usurpe competência legislativa da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e competência de iniciativa do Governador do Estado. ”.



    Inadmitido o recurso, foi interposto o competente agravo.



    Em 19/12/23, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento final da ADPF nº 362/DF.



    O 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, após o julgamento da ADPF nº 362/DF, determinou que fosse feita nova remessa do feito ao STF, sem, contudo, anterior encaminhamento do processo à Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para realização do juízo de adequação do acórdão atacado com o entendimento fixado na referida ADPF.



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento, finalizado em 21 de fevereiro de 2024, examinou a matéria aqui controvertida nos autos da ADPF n° 362/BA.



    Na ocasião, o “Tribunal, por maioria, confirmou a medida cautelar, conheceu parcialmente da presente arguição e, nessa parte, julgou-a parcialmente procedente para desconstituir decisões judiciais e extinguir os processos em tramitação no âmbito do Tribunal de Justiça baiano que, fundados no Ofício 265/91, tenham por objeto a extensão do percentual de 102% de reajuste a servidores da Assembleia Legislativa local contemplados com índice menor, ou ainda a sua extensão a servidores do Tribunal de Contas do Estado e dos Municípios da Bahia, ficando ressalvados, em qualquer caso, os processos nos quais as decisões já tenham sido atingidas pelo trânsito em julgado, bem como aqueles nos quais as relações jurídicas estejam resguardadas pelas Leis estaduais nº 12.923/2013, 12.934/2014 e 13.801/2017”.



    O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO PARCIAL. OFÍCIO 265/1991 DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA CONCESSÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO PARA SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98. DESNECESSIDADE. NÃO ATENDIMENTO ÀS REGRAS DO PROCESSO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE ATO FORMAL DA MESA DIRETORA DELIBERANDO SOBRE O AUMENTO CONCEDIDO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. 



    1. Os processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade não constituem meio idôneo para tutelar situações jurídicas nas quais o ato impugnado teve a sua eficácia jurídica exaurida.



     2. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado (ADPF 249 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 1º/9/2014). 



    3. O cabimento da Ação será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE. 



    4. A Multiplicidade de ações em curso, ainda não alcançadas pela preclusão maior, e a magnitude das alegações formuladas, envolvendo, entre outros, usurpação de competência legislativa, configuram controvérsia judicial relevante, cuja lesividade não pode ser estancada com eficiência semelhante por outra alternativa processual. 



    5. A subtração, pelo Presidente da Assembleia Legislativa, das atribuições conferidas à Mesa Diretora sugere haver indevida usurpação de competência, em conflito com os preceitos constitucionais relativos à autonomia do Poder legislativo, às regras do processo legislativo e aos princípios que regem a Administração Pública. 



    6. Ressalva referente a relações jurídicas resguardadas pelas Leis estaduais nº 12.923/2013, 12.934/2014 e 13.801/2017. 



    7. Medida Cautelar confirmada. Arguição conhecida parcialmente e, nessa parte, julgada procedente” (Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/4/24).



    Sendo assim, verifica-se a necessidade de a Corte de origem reexaminar à causa à luz das conclusões firmadas pelo Plenário da Suprema Corte no julgamento da mencionada ADPF n° 362/BA, inclusive para se aferir se a situação dos autores está resguarda pelas Leis estaduais nºn 12.923/2013, 12.934/2014 e 13.801/2017.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que seja realizado novo julgamento aplicando o entendimento fixado na ADPF n° 362/BA. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente